Tribunal: CARF
Processo: 11080.726013/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726013/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.644 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ANTONIO AIRTON DA SILVA MANGANELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecido o recurso do sujeito
passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a ação judicial e a
impugnação administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para manter integralmente a glosa da dedução do
IRRF no valor de R$ 7.844,22 e determinar o recálculo do crédito lançado excluindo-se da base
de cálculo do imposto o valor dos rendimentos correspondentes, para os quais a incidência do
imposto é objeto de discussão judicial, no valor de R$ 36.691,70.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726013/2010-66
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726013/2010-66

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-43.586 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 63 e segs.).
Através da Notificação de Lançamento está sendo exigido do contribuinte o imposto
suplementar (2904) no valor de R$211,89 e imposto a pagar (0211) relativos ao
exercício de 2008 em decorrência da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica e compensação indevida de imposto retido na fonte, por falta de comprovação.
A descrição dos fatos e a legislação infringida constam da referida Notificação.
Na impugnação, protocolizada em 10/12/2010 (fls.02 e 03) o contribuinte alega, em
síntese, que:
-na declaração de ajuste anual foram declarados os valores constantes do comprovante
de rendimentos fornecido pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil (R$110.075,03 com IRRF de R$ 23.532,60);
- nos montantes acima referidos estão incluídos os rendimentos com a exigibilidade
suspensa (R$ 36.691,70 com IRRF de R$ 7.844,22) os quais devem ser deduzidos da
base de cálculo.
- conforme declaração em anexo, resta saldo de imposto a restituir de R$ 2.050,35;
- o imposto de renda está sendo depositado judicialmente (processo no
200034000417716) é descontado na fonte mensalmente, conforme folha individual de
pagamento em anexo.
O contribuinte solicitou, 24/10/2010, retificação de lançamento – SRL (fl.10) para
excluir da base de cálculo os rendimentos com a exigibilidade suspensa informados no
comprovante fornecido pela fonte pagadora. A SRL foi indeferida e o interessado foi
cientificado em 30/05/2011 , conforme AR de fl.49.

A DRJ não conheceu da impugnação por intempestividade de sua apresentação.
Do voto do acórdão recorrido:
O contribuinte, no expediente apresentado em 08/06/2011, suscita a tempestividade da
impugnação.
O art. 15, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, establece queque assim
estabeleceu:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência”
Verifica-se que a Notificação de Lançamento foi encaminhada ao domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte perante à Receita Federal do Brasil, tendo sido recebida em
23/09/2010, conforme Aviso de Recebimento (AR) em fl. 29.
A defesa do autuado foi apresentada somente em 10/12/2010, como se observa do
carimbo aposto na petição, portanto, após o término do prazo para fazê-lo, razão pela
qual é intempestiva a impugnação juntada às fls. 02 e 03.
A oportunidade de o contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Quando a petição for apresentada fora do prazo legal, conforme é o caso, cabe observar
o disposto no Ato Declaratório Normativo COSIT no 15, de 12 de julho de 1996, abaixo
reproduzido:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726013/2010-66

O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Desta forma, demonstrada a intempestividade da petição, não cabe qualquer exame de
mérito.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de tempestividade.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2013, Recurso Voluntário, fl, 73, sustentando, em apertada síntese, que a
impugnação à decisão de primeira instância foi entregue tempestivamente, devendo o mérito ser
apreciado pela autoridade julgadora competente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, e dele tomo conhecimento.

Da tempestividade da impugnação
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece, quanto ao contencioso administrativo, conforme segue:
"Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
...
Art. 16 – A impugnação mencionará:
...
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
...
Art.17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
...
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726013/2010-66

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão."

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Em seu recurso, o contribuinte alega a tempestividade da impugnação, uma vez
que a ciência do indeferimento da SRL deu-se em 08/12/2010 e impugnação foi entregue em
10/12/2010, dois dias depois.
Da análise dos elementos juntados aos autos tem-se que resta razão ao recorrente
quanto à tempestividade da impugnação arguida.
O contribuinte tomou ciência por via postal da notificação de lançamento em
23/09/2010 (fl. 29), como bem identificou o relator do acórdão recorrido. Ocorre que, no dia
seguinte, em 24/09/2010, o interessado ingressou com Solicitação de Revisão de Lançamento –
SRL, junto à Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre, a qual teve seu indeferimento
informado por meio do Resultado da Solicitação de Retificação do Lançamento (fl. 81), o qual
lhe concedeu prazo de 30 dias para impugnação junto à DRJ, e do qual o recorrente tomou
ciência em 08/12/2010 (fl. 80). Ato seguinte, o contribuinte apresentou impugnação junto à DRJ
Porto Alegre em 10/12/2010, apenas dois dias após a ciência do indeferimento da SRL, e
portanto tempestivamente.
Assim sendo, reconheço a tempestividade da impugnação.

Dedução de IRRF objeto de depósito judicial e tributação dos rendimentos
sob litígio judicial
Uma vez efetuado o depósito do montante do imposto em discussão judicial, fica
o mesmo com sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode a Administração executar o
contribuinte pela suposta dívida, pois estaria se adiantando à decisão definitiva do Poder
Judiciário. Por outro lado, e seguindo a mesma lógica, também não pode o contribuinte deduzir
do valor do imposto na declaração anual de ajuste o imposto retido objeto de depósito judicial,
ainda não convertido em renda da União.
Com o trânsito em julgado da ação, caso ao final venham as ser considerados
tributáveis os rendimentos, o valor depositado é transferido para a União e, caso contrário, para o
contribuinte.
Desta forma, o correto é o contribuinte não oferecer à tributação em sua
declaração anual a parcela de rendimentos sob discussão judicial, e também não deduzir do
imposto devido o IRRF sobre a referida parcela, depositado judicialmente.
No caso concreto, o contribuinte ofereceu à tributação em sua DIRPF/2008 a
totalidade das verbas em discussão judicial, e valeu-se da dedução do correspondente IR retido,
com exigibilidade suspensa, que fora depositado judicialmente.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726013/2010-66

Desta forma, procede a glosa da dedução da parcela do IRRF objeto do depósito
judicial, no valor de R$ 7.844,22. Entretanto, para correção do lançamento, necessário se faz que
o mesmo seja recalculado excluindo-se da base de cálculo do imposto o valor dos rendimentos
correspondentes, para os quais a incidência do imposto é objeto de discussão judicial, no valor de
R$ 36.691,70.
Cabe esclarecer que o presente voto, o qual adentrou o mérito de questão não
apreciada pela DRJ, não caracteriza supressão de instância, uma vez que profere decisão
favorável ao contribuinte, ainda que parcialmente, nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto
70.235/1979:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifo nosso)

No mesmo sentido da presente decisão está a Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, publicada no site da Receita Federal, de texto minucioso e elucidativo,
cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os
rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve
ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para manter integralmente a glosa da
dedução do IRRF no valor de R$ 7.844,22 e determinar o recálculo do crédito lançado
excluindo-se da base de cálculo do imposto o valor dos rendimentos correspondentes, para os
quais a incidência do imposto é objeto de discussão judicial, no valor de R$ 36.691,70.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726013/2010-66

Fl. 99
DF CARF MF
Original